Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005152-08.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA APELADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, NELSON LOPES ZEDES, HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES D E S P A C H O À luz dos artigos 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intimem-se NELSON LOPES ZEDES, MANOEL DOS REIS LOPES e HELENA MARIA LOPES (réus e apelantes), bem como a AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA (autora e apelante), a fim de que se manifestem sobre eventual usucapião extraordinária no caso em apreço no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora